Tribunal: STF
Processo: ARE 1562439
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. FURTOS E MAUS TRATOS A ANIMAIS. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE 
PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, que, em 1º.2.2024, por unanimidade, no julgamento do Agravo Regimental na Apelação Criminal n. 5594904-71.2021.8.09.0044, negou provimento ao recurso do agravante. Manteve-se, assim, a decisão monocrática da Desembargadora Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, Relatora da apelação criminal no Tribunal estadual, que indeferiu o pedido do agravante de desentranhamento de mídias anexadas aos autos eletrônicos. Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. Inexistindo fatos novos que justifiquem a reforma do decisum, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento por seus próprios fundamentos. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram parcialmente providos, em 18.3.2024, pelo Tribunal estadual, em acórdão com esta ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. OMISSÃO SANADA. A juntada de mídias que já constam do processo e que podem ser livremente acessadas por qualquer das partes, inclusive pela defesa, que já tinha conhecimento de seu conteúdo, não causa qualquer prejuízo ou nulidade processual, não havendo falar-se em perda de chance probatória. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 7, e-doc. 27).  



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Primeira Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás contrariado os incs. LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição República (e-doc. 33).



    Sustentou que “o ora recorrente foi condenado pelos crimes de furto e maus tratos pelo 1º grau de jurisdição. A sentença foi devidamente recorrida e a apelação criminal, na origem, está pendente de julgamento. Contudo, o Tribunal a quo, ao julgar definitivamente questão incidental no acórdão ora recorrido, violou o Direito Federal, senão vejamos. (...) Nas últimas movimentações processuais da apelação criminal, um usuário não identificado do sistema PJD – não se sabe se um servidor do Judiciário, do Ministério Público, ou de outra proveniência – destacou, em prejuízo do ora recorrente, provas de um link que, por sua vez, constava de um andamento antigo; esse link dava acesso a uma nuvem com vários elementos de prova, para muito além dos destacados ilegalmente nos últimos andamentos” (fl. 4, e-doc. 33). 



    Argumentou que “havia, em tal link, ‘solto’ entre as várias movimentações processuais, diversos elementos de prova, inclusive mídias, das quais foram destacadas por esse servidor não identificado provas prejudiciais ao recorrente, deixando-as em evidência aos julgadores do 2º grau de jurisdição” 
(fl. 4, e-doc. 33). 



    Afirmou que “a Defesa Técnica do recorrente apontou a ilegalidade e pediu o desentranhamento da juntada inoportuna desses elementos probatórios, o que foi indeferido por decisão monocrática, que por sua vez foi agravada, porém mantida pelo acórdão ora recorrido” (fl. 5, e-doc. 33).



    Indagou: “é admissível que a acusação, em um momento processual inadequado, particularmente antes do julgamento da apelação criminal em segundo grau, destaque provas prejudiciais ao acusado, obtidas de maneira dispersa no processo?” (fl. 7, e-doc. 33) Anotou que “essa situação de inconstitucionalidade é extraída claramente do próprio texto do acórdão recorrido” (...), realçando que, “após o destaque indevido e inoportuno das provas, a Defesa Técnica não teve a oportunidade de se manifestar sobre tais provas, caracterizando evidente cerceamento de defesa” (fl. 7, e-doc. 33)  



    Asseverou que “tais provas estavam desorganizadamente acessíveis através de um link, mas foram depois destacadas às vésperas do julgamento da apelação criminal, ficando em evidência aos julgadores e surpreendendo a Defesa. (...) Portanto, houve, sob outra perspectiva, perda da chance probatória, devido à omissão do Estado em produzir/organizar/destacar provas disponíveis, julgando suficientes aquelas já em sua posse, destruindo a expectativa legítima do acusado em demonstrar sua inocência de boa-fé” (fl. 8, e-doc. 33).  



    Salientou que “o cerceamento de defesa pela violação do contraditório é, com certeza, tese jurídica capaz, por si só, de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, mas não foi diretamente enfrentado – em que pese tenha sido arguido em sede de embargos de declaração –, em clara violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, que exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade” (fls. 8-9, e-doc. 33).  



    Pediu “seja provido este recurso extraordinário, para que seja reconhecida a violação da CF, no seu art. 5º, LIV, LV, e LVI, com a determinação de desentranhamento das provas destacadas inconstitucionalmente. (...) Subsidiariamente, que se reconheça a violação à CF, art. 93, IX, e seja cassado o acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional” (fl. 9, e-doc. 33).



    3. Em 26.6.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Desembargador Amaral Wilson de Oliveira, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso, assentando a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 41).



    4. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, que negou seguimento a esse recurso, em razão da aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, não se interpôs agravo interno.



    5. No agravo, a defesa do agravante alega que “o Tribunal a quo enfrentou a questão de fundo de serem, ou não, ilícitas as provas repetidas juntadas pelo Ministério Público inopinada e importunamente, prejudiciais ao réu, e às vésperas do julgamento de 2º grau” (fl. 4, e-doc. 46). 



    Ressalta que o acórdão do Tribunal estadual “enfrentou explicitamente a matéria de fundo relacionada à violação desse dispositivo constitucional, 
qual seja, a existência, ou não, de prova ilícita no caso. Há, portanto, prequestionamento explícito, de acordo com a jurisprudência do STF” (fl. 5, 
e-doc. 46). 



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 6, e-doc. 46).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de descumprimento, pela Primeira Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal do 
Tribunal estadual, dos incs. LIV, LV e LVI do art. 5º e do inc. IX do 
art. 93 da Constituição da República e pede-se a reforma do acórdão do Tribunal estadual, com determinação de desentranhamento das mídias juntadas aos autos eletrônicos, ou, subsidiariamente, a cassação do acórdão recorrido, pela alegação de negativa de prestação jurisdicional.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. Superado esse óbice do ato questionado, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Quanto à decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, pela qual negado seguimento a esse recurso, em razão da incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, não se interpôs agravo interno contra essa decisão.



    9. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal 
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, que, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do 
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (...)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    10. Em 11.7.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Formosa/GO, na Ação Penal n. 5594904-71.2021.8.09.0044, condenou o agravante às penas de quatro anos e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, trinta dias-multa e indenização à vítima, no valor de dez mil reais, pela prática dos crimes previstos no art. 155 do Código Penal (furto simples), duas vezes, e nos §§ 1º-A e 2º do art. 32 da Lei 
n. 9.605/1998 (maus tratos a animais), nestes termos:



    “Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás que imputa a Augusto Oliveira, já qualificado, a prática dos crimes de furto qualificado e furto simples em desfavor de Raimunda Antunes de Oliveira, bem como a prática do crime de maus tratos a animais. A denúncia narra que, no dia 27 de março de 2021, por volta de 10h, na Rua 14, nº 522, Setor Primavera, em Formosa, o denunciado subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (uma) bolsinha contendo vários remédios e documentos, tudo pertencente à vítima Raimunda Antunes de Oliveira (viúva do pai do réu). Consta, ainda, dia 30 de março de 2021, por volta das 4h20, na Fazenda Japonesa, zona rural de Formosa/GO, o denunciado subtraiu para si 05 (cinco) cachorros de propriedade da vítima Raimunda Antunes de Oliveira, sendo que em seguida teria mutilado os cães, decapitando suas cabeças, provocando a morte dos animais, conforme fotografias existentes no processo. (...)



    Previamente, destaco que neste caso o devido processo legal foi observado até o momento. A Constituição Federal e o Código de Processo Penal orientaram todo o procedimento, de modo que não vislumbro nenhum tipo de ilegalidade processual nesses autos. No mérito, informo que serão admitidas e valoradas as provas colhidas em fase judicial, exceto nas hipóteses legais devidamente justificadas (pertinentes às provas cautelares, não repetíveis e antecipadas), as quais foram sujeitas à manifestação da defesa (CPP, 155 c/c CF, 
art. 5º, LV). (...)



    Logo, reconheço que a narrativa apresentada na exordial acusatória foi parcialmente comprovada pelas provas carreadas ao processo, de modo a concluir tanto pela ocorrência do crime de furto simples como pela autoria de Augusto Oliveira. (...)



    Como visto ao longo da fundamentação, fica evidente pela afirmação da vítima Raimunda, da informante Amanda e das testemunhas Júnia e Alessandra que o réu, de fato, subtraiu os animais e, em seguida, os mutilou, com a intenção de deixar os restos mortais dos cães em frente da residência da vítima. Veja que o juiz está vinculado às provas colhidas nos autos (CPP, art. 155), não cabendo aqui aderir a uma tese absolutamente destoante do que foi constatado no processo. Logo, reconheço que a narrativa apresentada na exordial acusatória foi comprovada pelas provas carreadas aos autos, de modo a concluir pela ocorrência dos crimes de furto simples e maus tratos a animais praticado pelo acusado. (...)



    Em relação ao pedido de indenização mínima, verifica-se que, uma vez reconhecida a prática do crime nesta sentença, é certa a obrigação de indenizar. A extensão dos danos deve ser medida em patamar mínimo já que a instrução probatória não oferece parâmetros para definir o valor compatível com o dano causado. Logo, condeno o réu ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da vítima, a título de indenização mínima” (fls. 1-16, e-doc. 11).



    11. Em 14.7.2023, o agravante interpôs apelação criminal, pedindo a absolvição dos crimes de furto e maus tratos a animais, pelos quais condenado pelo juízo sentenciante, e o afastamento de indenização à vítima pelos danos materiais, sob as alegações de insuficiência de provas de autoria e materialidade contra o agravante e incidência do princípio do in dubio pro reo (e-doc. 15).



    12. Depois de apresentadas as contrarrazões pelo Ministério 
Público estadual, em 16.10.2023 (fls. 11-14, e-doc. 16), e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça de Goiás, em 20.11.2023 (fls. 21-26, 
e-doc. 16), o agravante apresentou pedido de desentranhamento das mídias juntadas aos autos eletrônicos, em 21.11.2023 (fl. 28, e-doc. 16).



    13. Em 24.11.2023, em decisão monocrática, a Desembargadora Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, Relatora da Apelação Criminal 
n. 5594904-71.2021.8.09.0044 no Tribunal estadual, indeferiu o pedido do agravante, fundamentando:



    “Considerando a petição de evento 303, após análise detida e cautelosa dos autos, observa-se que as mídias juntadas nos eventos 297/302 dizem respeito a áudios e vídeos constantes do Inquérito Civil nº 202100426993 – MPGO, instaurado para apurar o dano cível e ambiental causado pela suposta prática do crime de maus-tratos de animais, o qual se apura nos presentes autos. Observa-se ainda que, a juntada de referido Inquérito Civil já fora deferida nestes autos, inclusive após pedido formulado pelo apelante (mov.220), notadamente porque as investigações realizadas no referido procedimento tem relação com os fatos apurados neste processo (mov. 239). Sendo assim, como tais mídias já constam do processo e há tempos podem ser amplamente acessadas por qualquer das partes, por meio do link constante na movimentação 243, indeferido o pedido de desentranhamento das mesmas por não entender que sua manutenção cause qualquer prejuízo” (e-doc. 17).



    14. No julgamento do Agravo Regimental na Apelação Criminal 
n. 5594904-71.2021.8.09.0044, a Primeira Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás manteve a decisão da Relatora, nestes termos:



    “Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão proferida na movimentação 304, a qual indeferiu o pedido de desentranhamento de mídias anexadas aos autos nas movimentações 297/302, formulado pela defesa do apelante. Primeiramente, registro que além do agravante não ter trazido nenhum elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, as questões aventadas no presente agravo regimental não devem prosperar, mormente porque a decisão vergastada releva-se suficientemente fundamentada. (...)



      Assim sendo, em que pesem os judiciosos argumentos apresentados, não vejo motivos para modificar o posicionamento lançado anteriormente. Isto porque o agravante não trouxe aos autos nenhum fato novo. Pelo contrário, apenas reiterou os argumentos trazidos na inicial, insistindo que o desentranhamento é necessário, o que vem prolongando ainda mais o julgamento do recurso interposto. Nessa ordem, não demonstrado fato novo apto a modificar o referido entendimento, e para evitar desnecessária repetição, a decisão atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos” (fl. 2, e-doc. 22).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravante, o Tribunal estadual decidiu:



    “De fato, ao analisar detidamente o acórdão embargado, nota-se que houve omissão quanto à análise da tese defensiva acerca da perda de uma chance probatória, o que merece ser sanado. É dos autos que na petição do Agravo Regimental a defesa do embargante sustentou, em síntese, que a juntada das mídias de movimentação 297/302 em momento processual inadequado lhe é prejudicial, notadamente por dar ênfase nas últimas movimentações do processo em provas pretensamente favoráveis à acusação, o que acarreta a perda de chance probatória.



    Contudo, como já defendido entendo que a juntada de mídias que já constam do processo e que podem ser livremente acessadas por qualquer das partes, inclusive pela defesa, que já tinha conhecimento de seu conteúdo, não causa qualquer prejuízo ou nulidade processual e não ofende o Princípio do Contraditório, não havendo falar-se que a defesa tenha perdida a chance probatória. Ademais, cumpre salientar que esta relatora/julgadora analisará o recurso apelatório com toda cautela que lhe é peculiar e costumeira, de modo que seria desnecessário qualquer destaque para que tais mídias fossem vistas, já que de todo modo estas seriam vistas e analisadas, vez que já faziam parte do acervo probatório constante dos autos. (...)



    Contudo, embora entenda não haver obscuridade a ser sanada, vale a pena tecer alguns esclarecimentos. Aliás, a meu ver a obscuridade ventilada se consubstancia mais numa ausência de correta interpretação por parte do embargante, o que pode ter levado à dificuldade de compreensão do trecho do julgado. Explico. Por certo, a demonstração de fato novo não é condição para a interposição de agravo regimental/agravo interno, tanto é que o recurso foi conhecido, embora não tenha sido provido. O alegado ‘fato novo’ que não foi demonstrado refere-se à ausência de fato que ainda não teria sido trazido aos autos e que fosse capaz de modificar o posicionamento lançado anteriormente, o qual diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento lançada na movimentação 304, justificando sua manutenção pelos fundamentos ali explicitados. Logo, entendo inexistir qualquer obscuridade no acórdão combatido.



    Diante do exposto, conheço dos embargos opostos e dou-lhes parcial provimento para reconhecer a omissão existente no acórdão embargado quanto à análise da tese defensiva da teoria da perda da chance probatória” (fls. 3-4, e-doc. 27).



    15. Quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo agravante, pela juntada das mídias aos autos eletrônicos, como assentado pelo Tribunal estadual, “as mídias juntadas nos eventos 297/302 dizem respeito a áudios e vídeos constantes do Inquérito Civil nº 202100426993 – MPGO, instaurado para apurar o dano cível e ambiental causado pela suposta prática do crime de maus-tratos de animais, o qual se apura nos presentes autos.  Observa-se ainda que a juntada de referido Inquérito Civil já fora deferida nestes autos, inclusive após pedido formulado pelo apelante (mov.220), notadamente porque as investigações realizadas no referido procedimento tem relação com os fatos apurados neste processo (mov. 239)” (e-doc. 17).



    O Tribunal estadual ainda ressaltou que “a juntada de mídias que já constam do processo e que podem ser livremente acessadas por qualquer das partes, inclusive pela defesa, que já tinha conhecimento de seu conteúdo, não causa qualquer prejuízo ou nulidade processual e não ofende o Princípio do Contraditório, não havendo falar-se que a defesa tenha perdida a chance probatória. Ademais, cumpre salientar que [a] relatora/julgadora analisará o recurso apelatório com toda cautela que lhe é peculiar e costumeira, de modo que seria desnecessário qualquer destaque para que tais mídias fossem vistas, já que de todo modo estas seriam vistas e analisadas, [uma] vez que já faziam parte do acervo probatório constante dos autos” (fl. 3, e-doc. 27).



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; 
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 
DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ÂMBITO DE TRIBUNAL ESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 224.921-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE PROVA TIDA POR DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 207.670-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



    4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. (...)



    6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.252.725-AgR-segundo-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. ROUBO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...)



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a demonstração de prejuízo, ‘a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). (...)



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.219.286-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    16. Ademais, quanto à alegação de ofensa ao inc. LVI do art. 5º da Constituição da República, pela eventual ilicitude das provas juntadas aos autos, sob afirmação da ocorrência de perda de chance probatória pela acusação, para rever a conclusão do Tribunal estadual, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Licitude das provas. Alegação de nulidades. Afastamento de qualificadora e causa de aumento. Jurisprudência do STF. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. (...)



    5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)



      6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.497.834-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ARTIGO 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS 
DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.456.475-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PREVARICAÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 
n. 1.347.479-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora